Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-61.2007.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000012-61.2007.8.14.0112

APELANTE: RUI MARCELO LOPES BAIMA

APELADO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS PRATA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000012-61.2007.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACAREACANGA-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE : RUI MARCELO LOPES BAIMA

ADVOGADOS: RODOLFO SILVA E SILVA – OAB/PA 29.024 E CÉSAR PEREIRA DA COSTA FILHO – OAB/PA 34.299

APELADO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS PRATA

ADVOGADO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ - OAB/PA Nº 19.415

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rui Marcelo Lopes Baima contra sentença da Vara Única da Comarca de Jacareacanga-Pará, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade. O recorrente sustenta a aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021, alegando a incidência da prescrição intercorrente. No entanto, não comprovou o preparo recursal conforme determinado, resultando na certificação do decurso do prazo sem manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) estabelecem que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4.

O recorrente foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o pagamento do preparo na forma simples, mas permaneceu inerte, configurando o descumprimento da exigência processual.

5.

A inércia diante da intimação para regularização do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso, conduzindo ao reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade do recurso, sendo sua ausência causa de deserção.

2.

O descumprimento da intimação para regularização do preparo impede o processamento do recurso e enseja o seu não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000012-61.2007.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACAREACANGA-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE : RUI MARCELO LOPES BAIMA

ADVOGADOS: RODOLFO SILVA E SILVA – OAB/PA 29.024 E CÉSAR PEREIRA DA COSTA FILHO – OAB/PA 34.299

APELADO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS PRATA

ADVOGADO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ - OAB/PA Nº 19.415

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RUI MARCELO LOPES BAIMA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença

proferida pela

Vara Única da Comarca de

Jacareacanga-Pará, que

julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade. ( PJe ID 24041204).

As razões recursais alude único argumento central, a saber: aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021 que aduz a incidência da prescrição intercorrente.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

24041223, páginas 1-8).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

240412333, páginas 1-16).

À minha relatoria em 17/12/2024, por distribuição.

No PJe ID

24156073, páginas 1-2, consta ordem para comprovação da hipossuficiência arguida e, em igual prazo, apresentar preparo na forma simples se assim optasse, sob pena de deserção.

No PJe ID

24673571 página 1, certifica a Unidade de Processamento Judicial o decurso do prazo em silêncio.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0000012-61.2007.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACAREACANGA-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE : RUI MARCELO LOPES BAIMA

ADVOGADOS: RODOLFO SILVA E SILVA – OAB/PA 29.024 E CÉSAR PEREIRA DA COSTA FILHO – OAB/PA 34.299

APELADO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS PRATA

ADVOGADO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ - OAB/PA Nº 19.415

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
RUI MARCELO LOPES BAIMA
não apresentou

o preparo conforme ordem expressa no PJe ID 24156073, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: Deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE 30% SOBRE PROVENTOS DO EXECUTADO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado até a quitação integral da dívida, no valor de R$ 28.972,27. O agravante alegou a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requereu o desbloqueio integral dos valores. Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de deserção e requereu o desprovimento do recurso.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, diante da alegação de deserção;
(ii) caso superada a preliminar, analisar a legalidade do bloqueio de percentual sobre os proventos do agravante, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4º, do CPC determina que, em caso de ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
4. No caso concreto, a parte agravante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso e teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Intimada a regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a deserção.
5
. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, incluídos os casos de deserção. Assim, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.

6. Em face do não conhecimento do recurso por deserção, resta prejudicada a análise do mérito quanto à legalidade do bloqueio dos proventos do agravante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.
Teses de julgamento :
1."
O recurso interposto sem o recolhimento do preparo é inadmissível, salvo quando regularizado dentro do prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC".
2. "O descumprimento do prazo para recolhimento do preparo após a intimação configura deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 832, IV; art. 932, III. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.302547-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

Dessarte, o Recurso interposto não preenche os requisitos legais de admissão, levando ao Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/03/2025